Tribunal: STF
Processo: RMS 24504
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL
   FUNCIONAL.  SERVIDORES MILITARES DO EMFA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
   PRAZO DE OPÇÃO PARA AQUISIÇÃO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO
   LÍQUIDO E CERTO.
I - O termo final para que o ocupante de imóvel
   funcional manifestasse o seu interesse em sua aquisição
   encerrou-se em 17 de agosto de 1.990 (Portaria 258/SAF/1990).
II - Ademais, escoado o prazo qüinqüenal para que os servidores
   exercessem os seus direitos, prescrita está qualquer ação nesse
   sentido, conforme disposto no Decreto 20.910/1932.
III - O Supremo Tribunal Federal, ao declarar que os servidores militares
   do EMFA tinham direito de adquirir os imóveis administrados pela
   Presidência da República, por eles legitimamente ocupados, não
   lhes abriu novo prazo para manifestar a opção de compra.
IV - Recurso a que se nega provimento.